Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703638-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDEMARIO ALVES DE LIMA, FRANCISCO IRISMAR FERREIRA SILVA, JOSE ADERSON MENDES MARTINS, JOSE ANANIAS PARENTE PORTELA, LEUMAR RAMIRO CHAVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por ALDEMARIO ALVES DE LIMA E OUTROS porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 10 de agosto de 2020 16:56:57. Desembargador Gilberto Pereira Relator